Tribunal: TJDFT
Processo: 0000545-16.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0000545-16.2019.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARCIO JOSE TOLEDO PINTO APELADO: ADILSON AZEVEDO BARRETO DESPACHO Ante a manifestação do Ministério Público, que noticia a ausência, no PJE, do vídeo indicado na inicial, diligencie-se conforme requerido no ID 21479616. Após, dê-se ciência também às partes e posteriormente retornem os autos ao Ministério Público. Brasília - DF, 7 de janeiro de 2021. Asiel Henrique de Sousa Relator